Tribunal: STF
Processo: ARE 1460987
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-21
Data de publicação: 2023-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Ubá/MG:



    “FAZENDA PÚBLICA. MAGISTÉRIO ESTADUAL. CONVOCAÇÃO. ADPF 915. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. Não recepção pela Constituição de 1988 dos arts. 116, II, 117 e 125 a 128, da Lei 7.109/77, e do art. 38 da Lei 9.381/86, ambas do Estado de Minas Gerais, na parte em que admitiam a convocação temporária de profissionais sem prévio vínculo efetivo com a Administração Pública estadual para suprir vacância de cargo público efetivo. Inconstitucionalidade do Decreto 48.109/2020 e da Resolução SEE 4.475/2021, também do Estado de Minas Gerais. Modulação dos efeitos para o período de 24 meses a contar a conclusão do julgamento de mérito. Contratação da parte autora abrangida pelo período da modulação. Improcedência” (fl. 1, doc. 10).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (doc. 13).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter a Turma Recursal contrariado o inc. II e o § 2º do art. 37 da Constituição da República e os Temas 191 e 916 da repercussão geral.



    Sustenta que, pelo “acórdão hostilizado[,] ao isentar o recorrido do pagamento de FGTS, embora incontroversa a nulidade dos contratos, é contrário ao que decidido por este Colendo STF em sede do RE 765320 Tema 916 da repercussão geral, bem como do tema 191, o que nos termos do art. 1.035 § 3º inc. I do CPC, demonstra a existência de repercussão geral” (fl. 6, doc. 14).



    3. O Presidente da Turma inadmitiu o recurso extraordinário, sob os fundamentos de que o caso em exame versa sobre a “aplicação da modulação levada a efeito quando do julgamento da ADPF 915 e respectivos embargos de declaração, e não do Tema 916 e tampouco do Tema 308” (fl. 6, 
doc. 17).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “a modulação dos efeitos da ADPF 915, que reconheceu a não recepção dos arts. 116, II, 117 e 125 a 128, da Lei 7.709/77, e do art. 38 da Lei 9.381/86, que basearam as reiteradas contratações da recorrente, não impossibilita o pagamento do FGTS advindo de nulas e reiteradas contratações, conforme o próprio STF reconheceu quando do julgamento do tema 916” (fl. 6, doc. 18). 



    Pede o provimento do presente agravo, “para reformar o v. acórdão recorrido, sendo restabelecida a r. sentença que julgou procedente a ação” (fl. 11, doc. 18). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. No Recurso extraordinário n. 596.478, Tema 191 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de ser “constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário” (RE n. 596.478, Redator do acórdão o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.3.2013).



    No Recurso Extraordinário n. 705.140, paradigma do Tema 308 da Repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS” (RE n. 705.140, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 5.11.2014).



    No Recurso Extraordinário n. 765.320-RG, Tema 916, o Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS” (RE n. 765.320, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 23.9.2016).



    7. No caso em exame, a Turma Recursal assentou:



    “A parte autora foi contratada pelo Estado de Minas Gerais para prestar serviços, em caráter excepcional e temporário, de acordo com a Lei Estadual 7109/77. A referida lei permitia a convocação de professores temporários, pertencentes ou não ao Quadro do Magistério, ‘para assumir a regência de turma ou aulas, ou exercer função de especialista de educação’. 



    No julgamento da ADPF 915 pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, foi declarada a não recepção pela Constituição de 1988 dos arts. 116, II, 117 e 125 a 128, da Lei 7.109/77, e do art. 38 da Lei 9.381/86, ambas do Estado de Minas Gerais, na parte em que admitiam a convocação temporária de profissionais sem prévio vínculo efetivo com a Administração Pública estadual para suprir vacância de cargo público efetivo, assim como, por arrastamento, foi declarada a inconstitucionalidade do Decreto 48.109/2020 e da Resolução SEE 4.475/2021, também do Estado de Minas Gerais. 



    A despeito da inconstitucionalidade, houve a modulação dos efeitos da decisão para que os contratos temporários firmados até a conclusão do julgamento de mérito possam ser preservados pelo prazo máximo de 12 (doze) meses a partir até mesmo marco inicial. 



    O prazo da modulação foi, em sede de julgamento de embargos de declaração, ampliado para 24 (vinte e quatro) meses a partir da conclusão do julgamento de mérito (…)



    Nesse contexto, os contratos que observaram o período estabelecido na modulação dos efeitos, como no caso da parte autora, são válidos para todos os fins, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do art. 19-A da Lei Federal n. 8.036 de 1990” (fls. 3-5, 
doc. 10).



    Diferente do que alega a agravante, a Turma Recursal considerou válido o contrato temporário firmado entre ela e Minas Gerais, o que afastaria a aplicação do art. 19-A da Lei federal n. 8.036, de 1990, e dos Temas 191, 308 e 916 da repercussão geral, pois, nesses julgados, este Supremo Tribunal teria examinado a nulidade de contratação temporária sem a prévia aprovação em concurso público e em contrariedade ao 
inc. IX do art. 37 da Constituição da República, situação diversa da veiculada neste agravo, que versa sobre contratação temporária válida.



    A matéria veiculada no recurso extraordinário está dissociada do que decidido pela Turma Recursal. Não há relação lógica entre o que consta no acórdão recorrido (contratação temporária válida) e as razões recursais apresentadas pela agravante. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 6.4.2022).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APELO EXTREMO QUE DEIXOU INCÓLUME ARGUMENTO APTO, POR SI SÓ, A SUSTENTAR O JULGADO RECORIDO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 283, 284 E 287 DO STF. MATÉRIA SITUADA NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. (...) 2. O Recurso Extraordinário não impugnou integralmente os fundamentos da decisão recorrida, aptos, por si sós, a sustentar a manutenção da decisão recorrida. Assim, na hipótese, incidem os óbices das Súmulas 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles); 284 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia); e 287 (Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia), todas do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, pois o recurso deixou incólume argumento apto por si só a sustentar o julgado. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 4. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
5. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.357.805-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.2.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante. 



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora